Tribunal: TJDFT
Processo: 0725976-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725976-30.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SANDRA CRISTINA ALVES FERREIRA, SIMONE ALVES FERREIRA AGRAVADO: CASSIUS CLAY CARDOSO ALENCAR DECISÃO Ante a desistência manifestada pela agravante (id 42899106), não conheço do agravo de instrumento (id 39961319). Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 26/01/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR